Tribunal: TJDFT
Processo: 0742568-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie.
3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, limitou-se a alegar que as custas já haviam sido recolhidas, porém o foi após a interposição do recurso, o que não satisfaz o requisito legal do preparo.
4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar ter recolhido o preparo, porém não juntou o comprovante no momento oportuno, isto é, com a interposição do agravo de instrumento, e, por outro lado, não afasta o fundamento do indeferimento em razão do não recolhimento em dobro, razão pela qual o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento, é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.